Tribunal: TJSP
Processo: 2110648-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110648-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são impetrantes MARIA
LUIZA DE SABOIA CAMPOS ALVES DE OLIVEIRA e ANGELO MENOSSI
GRAMAJO e Paciente LUIS ANTONIO CRUZ ESTUPINAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110648-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.816
Habeas Corpus no 2110648-18.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de BAURU
Vara das Execuções Criminais
Ação Penal no 0001880-51.2020
Impetrante:
MARIA LUIZA DE SABOIA CAMPOS ALVES DE OLIVEIRA
Paciente:
LUIS ANTONIO CRUZ ESTUPINAN
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou este pedido de
habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru.
Pelo que se pôde compreender, o ora paciente estaria
cumprindo pena no regime semiaberto e, mesmo presentes os requisitos legais para ser
beneficiado com o livramento condicional e ao regime aberto, permanece na modalidade
carcerária mais gravosa. Alegam que o paciente é primário e possui bons antecedentes, não
tendo sofrido outra condenação criminal. Invoca as garantias constitucionais e o
entendimento doutrinário e jurisprudencial. Requerem, assim, a concessão liminar da
ordem a fim de que ao paciente sejam deferidos benefícios afetos ao processo de execução,
em especial, o livramento condicional.
Indeferida a liminar (fl. 74), foram dispensadas as
informações.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 78-80).
É o relatório.
Em princípio, não cabe impetrar-se habeas corpus como
substituto de agravo, em processo de execução de sentença.
O agravo é o recurso cabível contra decisão que resolve
incidente em execução e não pode ser substituído por habeas corpus. Este é ação
mandamental, com sede na Carta Política da República, que tende a amparar a liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110648-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
locomoção, contra coação ou violência, motivadas por ilegalidade ou abuso de poder, estes
evidentes ao exame da prova pré-constituída. Entretanto, se há decisão judicial
fundamentada e com ela o peticionário se conforma, não lhe opondo o recurso adequado,
não pode pretender-se vítima de constrangimento ilegal, para buscar amparo de sua
pretensão pela via sumária do habeas corpus.
É da jurisprudência deste Tribunal:
“EXECUÇÃO PENAL Benefício prisional Deferimento
pretendido em habeas-corpus Inadmissibilidade Expressa previsão de recurso comum
no artigo 197 da Lei 7.210/84, não se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou
sucedâneo Ordem não conhecida.”1
E ainda:
“Não se pode admitir o habeas-corpus como substitutivo do
agravo, a pretexto de que o cálculo de liquidação interferirá com a liberdade futura do
paciente ou com seu direito de progressão de regime. Fosse assim e qualquer decisão
acerca de cálculo de penas se prestaria a tanto, o que tornaria o agravo na execução
recurso sem significância e quase inútil, não sendo esse o sentido que lhe confere o
sistema jurídico.”2
Portanto, não caberia conhecer de habeas corpus para a
solucionar incidente de progressão de regime de penas, se da fundamentada decisão
judicial o peticionário não interpôs o recurso cabível. A simples denegação daquilo
que se pediu, desde que não se constitua em decisão teratológica, não transforma a
coisa julgada em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
Entretanto, a questão pode, desde já ser resolvida pelo mérito,
posto que deve ser mantida a decisão impugnada.
Na hipótese dos autos, o paciente não faz jus à progressão
pretendida.
1 RT 643/301 e, com o mesmo teor, HC no 854.557-3/5.
2 HC no 500.732/0.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110648-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consoante se observa dos documentos que instruem o writ,
em especial o Boletim Informativo (fls. 55-59), o ora paciente se sujeita à pena de 2
anos e 4 meses de reclusão, pela prática de crime de furto, com causas de aumento.
Iniciou o cumprimento da pena em 29 de maio de 2019, cujo término está previsto
para 28 de setembro de 2021. O boletim informativo noticia a prática de uma falta
grave, em 12 de agosto de 2019, em fase de reabilitação de sua conduta até 10 de
setembro de 2020 (fl. 57).
Requerida a concessão da progressão ao regime aberto e
livramento condicional, o magistrado indeferiu os pedidos em razão da informação
de que o sentenciado possui mau comportamento carcerário, devendo permanecer no
atual estágio.
De início, verifica-se que o atestado emitido pela
diretoria do estabelecimento prisional, acostado a fl. 55, realmente aponta o mau
comportamento carcerário.
E não poderia ser diferente, haja vista que o sentenciado
conta com a prática de uma falta grave, a ser reabilitada em 10 de setembro
próximo.
Verifica-se
que
o
sentenciado
não
comprovou
comportamento satisfatório durante a execução da pena, nos termos do que dispõe o
inciso III, do art. 83, do CP e, portanto, não faz jus aos benefícios requeridos.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
Figueiredo Gonçalves
Relator